Tribunal: TJES
Processo: 5003305-73.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-02-23

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003305-73.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MARIA DO CARMO MARTINS PEDROSA

AGRAVADO: ESPÓLIO DE UBIRATAN FARIAS PEDROSA (PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA)

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO JUDICIAL - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA – AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ELIDIR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - RECURSO PROVIDO.

1. -
Para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, tendo em vista a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência.

2. - O indeferimento do benefício nestes casos deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração prestada pela parte, o que não se verifica neste caso.

3. - O deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família.

4. -
C
onsiderando a declaração de pobreza
subscrita pel
a agravante
e

o montante dos
rend
imentos
percebidos
como
pensionista do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,
conclui-se que a mesma
faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita,
dada
sua impossibilidade de arcar com as custas processuais,
especialmente para regularizar a situação do
bem do espólio de seu falecido marido
.

5. - Recurso provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
D
AR PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 22 de fevereiro de
202
2
.

PRESIDENTE

RELATO
R

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003305-73.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA DO CARMO MARTINS PEDROSA
AGRAVADO: UBIRATAN FARIAS PEDROSA
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003305-73.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MARIA DO CARMO MARTINS PEDROSA

AGRAVADO: ESPÓLIO DE UBIRATAN FARIAS PEDROSA (PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA)

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto
por
MARIA DO CARMO MARTINS PEDROSA
contra a decisão (fls. 54/55) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Cariacica que, nos autos da ação de inventário e partilha do espólio de Ubiratan Farias Pedrosa, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

Sustenta: (1) tratam-se os autos de origem de Ação de Inventário e Partilha em face de Espólio de Ubiratan Farias Pedrosa, seu falecido esposo; (2) é idosa e aposentada pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS; (3) após o ajuizamento da exordial, foi proferida decisão que indeferiu o pedido de assistência Judiciária Gratuita; (3) juntou manifestação nos autos, contendo os extratos bancários em 18/05/2021; (4) contudo, tal manifestação jamais fora juntada aos autos pelo cartorário e em seguida, em 26/05/2021, o magistrado de piso, sem apreciar a manifestação protocolizada, proferiu decisão indeferindo a gratuidade de justiça formulada na inicial; (5) em sua qualificação nos autos de origem, informou ser doméstica, profissão que ultimamente sequer consegue exercer normalmente, em razão de problemas de saúde, idade, e por estar se locomovendo por meio de cadeira de rodas; (6) consoante comprovam os documentos em anexo, a sua aposentadoria é por invalidez, junto ao INSS, sendo claro, portanto, que não dispõe de recursos para custear as despesas processuais sem prejuízo de sua mantença; (7) sua única renda é sua aposentadoria por invalidez que sequer alcança R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais; e (8) necessidade de antecipação da tutela recursal.

R
equer
eu
a concessão da tutela recursal e ao final o provimento do recurso.

Decisão (fls. 58/61) deferindo o pedido de antecipação da tutela recursal.

Sem contrarrazões vez que se trata de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em procedimento de jurisdição voluntária.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003305-73.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MARIA DO CARMO MARTINS PEDROSA

AGRAVADO: ESPÓLIO DE UBIRATAN FARIAS PEDROSA (PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA)

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
P
ara a concessão do benefício de gratuidade da justiça à pessoa natural basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário (CPC, artigo 99,
caput
e § 3º).

Todavia, havendo dúvida da veracidade das alegações do beneficiário, nada impede que o magistrado ordene a comprovação do estado de miserabilidade, a fim de avaliar as condições para o deferimento ou não da assistência judiciária (STJ, REsp 544.021, Ministro Teori Albino Zavascki, DJ 10/11/2003, p. 168).

É que o benefício da gratuidade não é amplo e absoluto e, portanto, não é injurídico condicionar o juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre (STJ, REsp 604.425, Ministro Barros Monteiro, DJU 10/4/2006, p. 198).

No entanto, na dicção de Nelson Nery Jr. e Rosa Maria Andrade Nery (Comentários ao Código de Processo Civil – Novo CPC - São Paulo: RT, 2015, p. 477), a prova em contrário, que derruba a presunção
juris tantum
de pobreza, que milita em favor do interessado que se declarou necessitado, deve ser cabal no sentido de que pode prover os custos do processo sem comprometer seu sustento e o de sua família.

À
vista de tais considerações, conclui-se que o magistrado deve expor as razões pelas quais indefere o pedido de assistência judiciária, valendo-se de critérios objetivos para fundamentar o seu entendimento.

A propósito, quando do julgamento do AgRg no Ag nº 953.295/BA, Relator, Ministro Teori Albino
Zavascki
, j. 17/04/2008, consignou-se com lucidez que “a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita não se condiciona à prova do estado de pobreza do requerente, mas tão-somente à mera afirmação desse estado, sendo irrelevante o fato do pedido haver sido formulado na petição inicial ou no curso do processo”
.

Noutra parte, “A circunstância de a parte ser pobre na acepção jurídica do termo não implica estar tolhida de escolher seu próprio advogado” (RT 602/22), eis que “O fato de o agravante ter constituído advogada para patrocinar-lhe a causa não é motivo suficiente para inibi-la ou obstar-lhe o pleito de assistência judiciária, pois, para gozar dos benefícios desta, não está obrigada a recorrer os serviços da Defensoria Pública(...)” (TACiv SP, 10ª Câm., Ag 844510-09, rel. Emanuel Oliveira, v.u., 3.3.2004).

Não bastasse as colocações já feitas, o direito aplicado já decidiu que “Se a parte indicou advogado, nem por isso deixa de ter direito à assistência judiciária, não sendo obrigada, para fazer dos benefícios desta (RT 707/119), a recorrer aos serviços da Defensora Pública (STJ - Bol. AASSO 1.703/205, JTJ 301/383).”

Ad
emais, que “Se o beneficiário da assistência judiciária gratuita indica o advogado, admite-se contrato de honorários, tendo em vista o proveito econômico da causa” (RSTJ 154/206, maioria, RT 799/235
).

“
PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM
. ÔNUS DA PARTE ADVERSA.

1. Para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita é suficiente a simples afirmação do interessado de ser necessitado na forma da lei.

2. A declaração assim prestada firma em favor do requerente a presunção relativa de pobreza, cabendo à parte adversa o ônus de provar a inexistência ou o desaparecimento do estado de miserabilidade. Precedente: AgRg no MS 15.282/DF, Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, DJe 2.9.2010.

3. Recurso especial provido.”

(STJ - REsp 1199970/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/10/2010, DJe 25/10/2010)

“
PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. ART. 4º DA LEI 1.060/50. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DIANTE DE ELEMENTOS SUBJETIVOS. CONDENAÇÃO ARBITRADA EM EXECUÇÃO. ACUMULAÇÃO COM OS HONORÁRIOS FIXADOS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. Trata-se na origem de Agravo de Instrumento contra decisão de primeiro grau que indeferiu o arbitramento de honorários advocatícios em execução individual de sentença coletivas, bem como o benefício da assistência judiciária gratuita.

2. A justiça gratuita pode ser pleiteada a qualquer tempo, bastando a simples afirmação do requerente de que não está em condições de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios.

3. O acórdão do Tribunal de origem, contudo, propôs critérios objetivos para o deferimento do benefício, cabendo ao requerente o ônus de demonstrar a hipossuficiência. Tal entendimento não se coaduna com os precedentes do STJ, que estabelece presunção iuris tantum do conteúdo do pedido, refutado apenas em caso de prova contrária nos autos.

4. “São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas” (Súmula 345/STJ).

5. Os Embargos à Execução constituem ação autônoma e, por isso, autorizam a cumulação com condenação em honorários advocatícios arbitrados na Ação de Execução de Sentença Coletiva. Precedentes do STJ.

6. Agravo Regimental não provido.”

(STJ - AgRg nos EDcl no REsp 1239626/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 28/10/2011)

A agravante é viúva de UBIRATAN FARIAS PEDROSA e ajuizou a ação de inventário e partilha de bens do seu espólio, comprovando que o valor líquido da sua pensão de aposentadoria por invalidez do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS é de apenas R$ 1.375,00 (mil, trezentos e setenta e cinco reais), bem como asseverou na inicial que é do lar e que esta é sua única fonte de renda (Vide Extrato do INSS – Folha 13).

O inventário é necessário porque o falecido deixou dois filhos, Wallace Martins Pedrosa e Andressa Martins Pedrosa, adquiridos na constância do casamento, sendo que Andressa Martins Pedrosa não concorda com a partilha amigável de bens.

Os bens da herança são 2 (dois) lotes situados no Bairro Vasco da Gama, Cariacica/ES, nos quais foi construído um imóvel residencial com 2 (dois) pavimentos, sendo que a agravante e o seu filho moram na residência situada no térreo, e sua filha na do pavimento superior.

C
onsiderando a declaração de pobreza
subscrita pel
a agravante
e

o montante dos
rend
imentos
percebidos
como
pensionista do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,
conclui-se que a mesma
faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita,
dada
sua impossibilidade de arcar com as custas processuais,
especialmente para poder regularizar a situação dos imóveis.

Noutra parte, a prevalecer a decisão recorrida a agravante não poderá ter acesso ao Poder Judiciário objetivando realizar o inventário e partilha de bens do espólio de
UBIRATAN FARIAS PEDROSA
, o que implica em violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5º, XXXV).

Por estas razões, dou provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida e deferir o pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor da agravante.

É como voto.

Des
embargador
Fabio Clem de Oliveira

Relato
r

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003305-73.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MARIA DO CARMO MARTINS PEDROSA

AGRAVADO: ESPÓLIO DE UBIRATAN FARIAS PEDROSA (PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA)

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO JUDICIAL - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA – AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ELIDIR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - RECURSO PROVIDO.

1. -
Para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, tendo em vista a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência.

2. - O indeferimento do benefício nestes casos deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração prestada pela parte, o que não se verifica neste caso.

3. - O deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família.

4. -
C
onsiderando a declaração de pobreza
subscrita pel
a agravante
e

o montante dos
rend
imentos
percebidos
como
pensionista do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,
conclui-se que a mesma
faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita,
dada
sua impossibilidade de arcar com as custas processuais,
especialmente para regularizar a situação do
bem do espólio de seu falecido marido
.

5. - Recurso provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
D
AR PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES,

de
d
e 202
2
.

PRESIDENTE

RELATO
R

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.